Tribunal: TJDFT
Processo: 0749530-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749530-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SILVA PAES REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA GIANINI PAES MENDES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 21814161 (fls.202/203), verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a ré autorize o tratamento e internação da autora em leito do Hospital Alvorada Brasília, para realização de procedimento cirúrgico e, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante alega que a internação da agravada foi negada devido à necessidade de cumprimento de Cobertura Parcial Temporária e carências contratuais. Informa que, para gozar de internação, a agravada possui período de carência de cento e oitenta (180) dias, conforme contrato firmado entre as partes. Sustenta que a agravada agiu com má-fé e praticou fraude contratual em razão de ter omitido doença preexistente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual não tem direito à referida cobertura. Sustenta que inexiste obrigação da agravante à cobertura do atendimento pleiteado, devendo a agravada ser responsabilizada pelo pagamento de todas as despesas despendidas no tratamento da doença preexistente omitida. Requer seja concedida a liminar, atribuindo efeito suspensivo à decisão interlocutória, e, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a liminar pleiteada. Sem contrarrazões. A intimação da parte agravada foi devolvida sem cumprimento pelos Correios, sem justificativa, conforme certidão ID Num. 24962458. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 09.02.2021, julgando procedente o pedido o pedido para confirmar a tutela de urgência deferida e condenar a requerida a autorizar o tratamento e internação da autora em leito do Hospital Alvorada Brasília, para realização de procedimento cirúrgico e fornecer os materiais e medicamentos necessários conforme prescrição médica. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator